Tribunal: TCU
Processo: 039.794/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação objetivando a apuração de eventuais irregularidades relacionadas à realização indevida de despesas de publicidade com recursos públicos destinados à divulgação de campanhas informativas do governo federal, em sítios eletrônicos de veículos de comunicação que não atendem aos requisitos de acessibilidade de seus conteúdos por pessoas com deficiência.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pelo Procurador do Ministério Público junto ao TCU, Dr. Sérgio Ricardo da Costa Caribé, requerendo que o TCU apure eventuais irregularidades relacionadas à realização indevida de despesas de publicidade com recursos públicos destinados à divulgação de campanhas informativas do governo federal, em sítios eletrônicos de veículos de comunicação que não atendem aos requisitos de acessibilidade de seus conteúdos por pessoas com deficiência, em flagrante desrespeito aos dispositivos normativos pertinentes; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, uma vez que foram satisfeitos os requisitos de ingresso previstos no art. 235 e 237 do RITCU, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. dar ciência ao Ministério das Comunicações, nos termos do art. 9o da Resolução TCU 315/2020, de que, nas futuras contratações no âmbito do referido Ministério, as empresas e as entidades contratadas devem observar o disposto no art. 63 da Lei 13.146/2015; 9.3. restituir os autos à Segecex com vistas a realização de levantamento de auditoria, nos termos do art. 238 do RITCU, para que, de acordo com a disponibilidade de recursos fixados no plano de fiscalização, identifique as formas de como órgãos e entidades públicos federais podem contribuir no sentido de que sítios na internet de empresas privadas observem o disposto no art. 63 da Lei 13.146/2015, seja, por exemplo, induzindo comportamentos prescritos pela mencionada Lei por parte de empresas e entidades contratadas por órgãos e entidades da administração pública federal para aquisição de produtos e serviços, seja verificando a observância do disposto no art. 64 da mesma Lei, considerando a atribuição conferida aos controles interno e externo pelo art. 93 do referido diploma; 9.4. arquivar o presente processo.